Tribunal: STF
Processo: RHC 215040
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 727.664/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente Joice da Silva Cavalcante e o corréu Douglas Leite Silvério foram condenados às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, cada um, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque tinham em depósito e guardavam 112 eppendorfs de cocaína, na forma de crack, pesando 65,8g; 210 eppendorfs de cocaína, na forma de crack, pesando 133g; e 150 invólucros de maconha, pesando 170g, além disso, tinham em depósito e guardavam 141 eppendorfs de cocaína, na forma de crack, pesando 82,4g; 80 eppendorfs de cocaína, na forma de crack; pesando 50,6g; 05 tijolos de maconha, pesando 3.225,6g; 03 invólucros de cocaína, na forma de crack, pesando 200,4g; e 05 invólucros de cocaína, na forma de crack, pesando 556,7g.



    Interpostos recursos de apelação, a 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento aos apelos defensivos, conforme a ementa abaixo:



    1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos defensivos.



    2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes aos apelantes.



    3-) A pena não se modifica. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, há prova de que vinham praticando o crime, além disso, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, no caso, havia variedade e quantidade de drogas (112 pinos de "crack"; 210 pinos de cocaína; 150 invólucros plásticos de maconha; 141 pinos de "crack"; 80 pinos de cocaína; 5 tijolos de maconha; 3 pedras de "crack" e 4 sacos com pó branco, cocaína, a granel). Não existem causas de diminuição e de aumento. Na verdade, a pena deveria ficar muito além do mínimo, para ambos, pela quantidade de droga apreendida, apetrechos encontrados e registro do tráfico de drogas, todavia, isso não pode ser feito, pela falta de recurso da Acusação, evitando-se, assim, a "reformatio in pejus". As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pelas condições insatisfatórias econômicas.



    4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O crime é equiparado a hediondo, eles se dedicavam à atividade de maneira reiterada, pois quantidade de droga razoável e apetrechos para confecção das porções para consumo. Há notícia do envolvimento de Douglas com o PCC, tribunal do crime e comando do tráfico, por isso mudar de cidade. Denotam, pois, periculosidade, ousadia, personalidades desvirtuadas e condutas sociais impróprias, não respeitam os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.



    5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.



    6-) Apenas para se deixar consignado, embora seja matéria do Juízo das Execuções, não se pode progredir com os patamares de crime comum, pois a infração penal praticada por Joice e Douglas é equiparada a delito hediondo.



    7-) Recurso de Douglas preso (fls. 310). Deve permanecer no cárcere, por ter praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, havendo notícia de seu envolvimento com o PCC, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. Recurso em liberdade de Joice (fls. 310). Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação.



    Acórdão transitado em julgado, para a recorrente, no dia 09 de dezembro de 2021, sendo determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.



    Buscando a concessão de prisão domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por decisão monocrática do Desembargador relator, indeferiu a liminar.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a concessão de prisão domiciliar e a superação do óbice da Súmula n. 691, do STF. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK indeferiu liminarmente o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E CONCRETA. SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que a recorrente é genitora e única cuidadora do filho, menor de 12 (doze) anos, e que, portanto, faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 4º, I, alíneas "a" e "c", da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, no julgamento da ADPF 347, do STF, no art. 117, da Lei de Execução Penal, no art. 318, III e V, e no art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, "A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DEFINITIVA ORA DECRETADA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, III E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DO RECENTE ENTENDIMENTO DO STF, NO HC COLETIVO 143.641.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em favor da recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme consignado, verifica-se que a presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ.



    Por outro lado, é de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos.



    Isso porque a decisão do desembargador relator no mandamus ora impugnado encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que foram apontadas as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, especialmente diante da necessidade de se aguardar o desenvolvimento do processo, não se verificando hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF, conforme se infere dos trechos do julgado a seguir transcritos: […]. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente